Tribunal: TJBA
Processo: 8132317-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132317-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICENTE GALLO NETTO

Advogado(s)
:
HUGO BATISTA DE MEDEIROS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SEGUROS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cobranças relativas a seguros não contratados e condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais. O Apelante busca a reforma da sentença para que a empresa de telefonia seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a conduta da ré ultrapassou o mero aborrecimento, configurando desvio produtivo do consumidor.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a cobrança reiterada de serviços de seguro não solicitados em faturas de telefonia móvel, que demandou do consumidor diligências para o cancelamento, caracteriza dano moral passível de indenização, notadamente sob a ótica da teoria do desvio produtivo.

Restou incontroversa a falha na prestação do serviço pela Apelada, consistente na cobrança por seguros não contratados pelo consumidor, matéria já decidida em primeira instância e não objeto de recurso pela empresa de telefonia.

A imposição de um serviço não solicitado, com a consequente cobrança indevida por meses a fio, obriga o consumidor a despender seu tempo e energia para solucionar um problema ao qual não deu causa. Tal situação configura o desvio produtivo do consumidor, que se caracteriza pela perda do tempo útil do indivíduo, um bem juridicamente tutelado, em razão da conduta abusiva do fornecedor.

A conduta da Apelada de efetuar cobranças indevidas de forma persistente, forçando o consumidor a buscar repetidamente os canais de atendimento para resolver a questão, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera extrapatrimonial do indivíduo, gerando frustração, impotência e angústia que merecem reparação.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu caráter dúplice, tanto punitivo e pedagógico para o ofensor, quanto compensatório para a vítima, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a devida readequação dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº8132317-02.2023.8.05.0001, em que figura como
Apelante
VICENTE GALLO NETTO

e Apelado
VIVO SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL

ao Recurso de Apelação
de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora